Tribunal: TJES
Processo: 5000907-10.2025.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-10.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CARLOS DE JESUS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Condenação. Pleito absolutório por insuficiência probatória e desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Palavra de policiais. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Art. 42 da Lei de Drogas. Regime inicial fechado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da apreensão de 31 (trinta e uma) pedras de crack, totalizando 18,2g, destinadas à mercancia, conforme auto de prisão em flagrante e laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e

(iii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a quantidade de dias-multa, observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, enquanto a autoria e a destinação comercial da droga decorrem das circunstâncias da abordagem policial, da quantidade e da forma de acondicionamento do entorpecente, bem como da tentativa de evasão do réu, sendo prescindível eventual confissão informal.

4. A palavra dos policiais militares, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância probatória, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade.

5. A apreensão de expressiva quantidade de crack, droga de natureza altamente nociva, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, inexistindo obrigatoriedade de observância da fração de 1/6.

6. A pena de multa foi fixada de forma proporcional à reprimenda corporal, sendo a alegada hipossuficiência econômica matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000907-10.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CARLOS DE JESUS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do Auto de Prisão em Flagrante no qual se baseia a presente denúncia que, no dia 19 de agosto de 2025, por volta das 18h12min, no Bairro de Fátima, João Neiva/ES, o denunciado ANDRÉ CARLOS DE JESUS BORGES, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comercialização, 31 (trinta e uma) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme se extrai do auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 17/18 dos autos digitalizados. Infere-se dos autos que, na data acima citada, policiais militares realizavam patrulhamento motorizado pelo bairro de Fátima quando foram abordados por cidadãos relatando que alguns indivíduos estavam realizando tráfico de entorpecentes no local. Ato continuo, os policiais dirigiram-se até o local indicado pelos cidadãos e visualizaram o denunciado ANDRÉ CARLOS DE JESUS BORGES em atitude suspeita, que tentou evadir-se ao perceber a presença da guarnição, adentrando em uma residência, onde conseguiram alcançá-lo e durante a abordagem, foram encontradas em sua posse trinta e uma pedras de crack, sendo uma delas de maior porte, com peso aproximado de onze gramas. De acordo com o que foi apurado, o denunciado ANDRÉ CARLOS DE JESUS BORGES admitiu que as pedras de crack seriam comercializadas ao valor de R$10,00 cada, e que a pedra maior poderia ser fracionada em cerca de cinquenta unidades menores, evidenciando a destinação comercial das drogas com ele apreendidas. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo auto de apreensão e laudo de perícia criminal nº 8391/2025, os quais atestam apreensão de 31 pedras de crack, com massa de 18,2 gramas.

No que tange à autoria e tipicidade, a tese de insuficiência probatória e o pleito de desclassificação para uso não prosperam.

O policial militar Joziolkle Zaganelli Araújo Gouveia, em depoimento judicial, foi categórico ao afirmar que
"a guarnição recebeu informações de populares sobre tráfico no local" e que, ao avistar a viatura, o réu "tentou evadir-se para o interior de residência"
.

Tais circunstâncias, somadas à apreensão de 31 unidades de crack já fracionadas, são incompatíveis com alegação de mero consumo pessoal.

A jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra dos agentes de segurança quando em harmonia com contexto fático.

Eventual nulidade por confissão informal não contamina o édito condenatório, pois autoria e destinação comercial decorrem diretamente das condições da abordagem e natureza da substância, independentemente de declaração do acusado.

Passo ao exame da dosimetria da pena, enfrentando pontualmente insurgências defensivas.

Na primeira fase, a defesa questiona fixação da pena-base acima do mínimo legal e aumento superior a 1/6 (um sexto). Sem razão.

O magistrado sentenciante, ao exasperar reprimenda em 01 (um) ano, fundamentou-se corretamente no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe preponderância da natureza e quantidade da droga sobre demais circunstâncias.

A apreensão de 31 unidades de crack justifica rigor punitivo, dada natureza altamente deletéria e viciante da substância, que possui potencial lesivo superior a outros entorpecentes.

A fração utilizada revela-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, inexistindo vinculação obrigatória ao patamar de 1/6, o qual possui natureza meramente doutrinária e jurisprudencial para circunstâncias judiciais genéricas.

No que toca à pena de multa, inviável redução pretendida.

A sanção pecuniária deve guardar estrita proporcionalidade com pena privativa de liberdade, o que foi observado no caso.

A alegada hipossuficiência econômica deve ser aferida perante juízo da execução, competente para analisar eventuais parcelamentos ou impossibilidade de pagamento.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.